Tribunal: TJSP
Processo: 1008057-69.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Ação de internação compulsória - Pessoa hipossuficiente e portadora de "Dependência Química" – Internação prescrita por médico – Obrigação do Município – Direito fundamental à internação gratuita - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF – Honorários advocatícios devidos, em razão da observância ao princípio da sucumbência e da causalidade - Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Ação de internação compulsória - Pessoa hipossuficiente e portadora de "Dependência Química" – Internação prescrita por médico – Obrigação do Município – Direito fundamental à internação gratuita - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF – Honorários advocatícios devidos, em razão da observância ao princípio da sucumbência e da causalidade - Sentença mantida – RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor da multa diária, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000786180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008057-69.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMERICANA, são apelados MARCIA RAMOS DA SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MICHEL RAMOS CANTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008057-69.2019.8.26.0019 -Voto no 21.230
2
VOTO No 21.230
APELAÇÃO No 1008057-69.2019.8.26.0019 e REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: Prefeitura Municipal de Americana.
APELADA: Marcia Ramos da Silva.
INTERESSADO: Michel Ramos Canteiro.
APELAÇÃO
e
REEXAME
NECESSÁRIO
-
Ação
de
internação compulsória - Pessoa hipossuficiente e
portadora de “Dependência Química”
Internação
prescrita por médico – Obrigação do Município Direito
fundamental à internação gratuita - Aplicação dos arts.
1o, III, e 6o da CF Honorários advocatícios devidos, em
razão da observância ao princípio da sucumbência e da
causalidade
-
Sentença
mantida

RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO e REEXAME NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor
da multa diária, com observação.
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pela
Prefeitura Municipal de Americana (fls. 105/110), em ação de internação
compulsória c.c com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Marcia
Ramos da Silva, em favor de Michel Ramos Canteiro, contra a r. sentença
(fls. 90/94), que julgou procedente a ação proposta para determinar a
internação compulsória do requerido Michel em clínica especializada no
tratamento psiquiátrico e desintoxicação, pelo prazo a ser definido pela
equipe médica responsável, a ser providenciada pelos requeridos no prazo
de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Por força da
sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$800,00 (oitocentos
reais).
Há notícia de que o beneficiário foi internado no dia 13/03/2020
na instituição “Casa Dias Cosmópolis”, na cidade de Cosmópolis (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008057-69.2019.8.26.0019 -Voto no 21.230
3
103/104).
A Prefeitura Municipal de Americana pretende o provimento
do apelo para a reforma integral da r. sentença, deduzindo, em síntese, a
errônea condenação na verba de sucumbência, para o que espera a
exclusão, uma vez que não deu causa a ação e não foi omissa, pois não
poderia realizar a internação compulsória ao arrepio da lei.
O Ministério Público de primeiro grau opinou no sentido da
procedência do pedido, a fim de compelir o Município de Americana a
internar Michel Ramos Canteiro em clínica especializada (fls. 84/88).
Processado o recurso de apelação, foi contrariado (fls. 124/129 ), e
os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Cuidando-se de pretensão direcionada a internação compulsória
de dependente químico, não a medicamentos, a situação não se enquadra
na hipótese da tese fixada no Tema no 106 pelo E. STJ (Resp. 1.657.156/RJ).
Passo a análise da demanda
A solução da causa não comporta reparo.
Michel Ramos Canteiro apresenta “Dependência a cocaína e
álcool” (CID F.14.2 e 10-2) e necessita de internação, conforme o atestado
médico (fls. 73), que, não se desconhece, é medida excepcional e extrema,
como prevê o estágio atual da ciência médica em psiquiatria e a Lei no
10.216/01 (arts. 4o e 6o).
O perito judicial, especialista em psiquiatra, em seu laudo
pericial sugeriu que seja realizada a internação em clínica especializa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008057-69.2019.8.26.0019 -Voto no 21.230
4
o tratamento do paciente Michel Ramos Canteiro, com diagnóstico de
dependência a cocaína e álcool, por risco de reincidir nos hábitos (fls. 73).
Logo, ante a necessidade da internação compulsória, do dever
correlato, em responsabilidade solidária dos entes públicos, bem como da
previsão legal que dá lastro à medida extrema (arts. 4o e 6o da Lei 10.216/01),
a prestação jurisdicional não poderia ser diversa da procedência da
demanda, confirmando a tutela deferida.
Essa, aliás, é a orientação da jurisprudência desta C. 1a Câmara
de Direito Público Corte (v.g. Ap. no 3005320-89.2013.8.26.0562, rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. 07/06/2016; Ap. no 0000884-12.2015.8.26.0646 rel. Des.
Marcos Pimentel Tamassia, j. 07/06/2016).
Ademais, porque provém de “médico regularmente habilitado,
presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento ministrados, cuja
responsabilidade é do profissional e não do Poder Público, pelo que
dispensável a apresentação de receituário da rede oficial do Estado” (Ap. no.
990.10.193159-1, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 15/12/2010).
Nessa trilha, vale o entendimento já anotado pelo E. Des. De
Paula Santos, no julgamento da AP no 990.10.246750-3, julgada em
11/04/2011, no sentido de que “não cabe ao Poder Público decidir qual
medicamento é o mais indicado ao tratamento da parte impetrante, bem
como sua pertinência ou possíveis substituições por outros produtos da rede
pública. Tal papel incumbe ao médico que acompanha o paciente”.
Entretanto, omite-se o Poder Público ao não fornecer,
voluntariamente, pela rede pública de saúde, o necessário.
O fato, ademais, além de bem comprovado na prova documental
dos autos (fls. 08/20 e 73), é incontroverso, e o direito aplicável indica o
acerto da r. sentença recorrida.
Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008057-69.2019.8.26.0019 -Voto no 21.230
5
da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao
Estado a obrigação de fornecer, prontamente, internação necessária, em
favor de pessoa hipossuficiente.
Dessa forma, o tratamento para dependência química, pelo
Poder Público, era mesmo devido.
A multa cominada à Municipalidade, como astreinte, é
admissível, no escopo de agregar eficácia à obrigação de fazer ou de não
fazer imposta à Administração.
Cuida-se, a rigor, de medida útil ao cumprimento específico da
obrigação expressa no julgado, como mero efeito ou consequência de
inadmissível desrespeito ao comando judicial, que tem amparo jurídico em
nosso sistema, acolhida em nossa jurisprudência (vg. AI n° 521.322-5/7-00,
rel. Des. Evaristo dos Santos) e entendimento dominante nesta C. 1a Câmara
(Ap.
no
994.04.041223-2,
rel.
Des.
Renato
Nalini,
j.
23/11/2010;
Ap.
no
990.10.284003-4,
rel.
Des.
Franklin
Nogueira,
j.
14/12/2010;
Ap.
no
0116761-14.2007.8.26.0053, rela. Desa. Regina Capistrano, j. 05/04/2011; Ap. no
0026560-61.2009.8.26.0196, rel. Des. Danilo Panizza, j. 18/01/2011).
Forçoso, todavia, em reexame necessário, reduzir o valor desta
multa cominada, para R$ 100,00 (cem reais) por dia, que atende com
razoabilidade e proporcionalidade ao seu fim.
Quanto à assertiva da apelante de que os honorários
advocatícios não são devidos, pois não poderia realizar a internação
compulsória em confronto com a legislação vigente, não se sustenta.
Por certo, ausente qualquer comprovação, e até alegação de
negativa da Administração na prestação da assistência para o tratamento
de Michel Ramos Canteiro, quer ambulatorial quer em internação, todavia,
considera-se que se a autora, mãe do beneficiário, tivesse alcançado a sua
pretensão, não teria ajuizado a presente demanda, anotando-se, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008057-69.2019.8.26.0019 -Voto no 21.230
6
previsibilidade legal da possibilidade de internação sem consentimento do
usuário e a pedido de terceiro (art. 6, II, da Lei n 10.216/01). Observa-se, por
fim, que a Municipalidade apresentou oposição à pretensão deduzida na
inicial (contestação, fls. 78/81).
Com efeito, vigoram os princípios da sucumbência e da
causalidade, em relação à atribuição de verba sucumbencial: por ela
responsabiliza-se aquele que deu causa injusta à propositura da ação, no
presente caso, a apelante.
A lição é apontada por Theotonio Negrão:
“A regra de sucumbência, expressa neste art. 20, não comporta aplicação
indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de
honorários e reembolso de despesas. Em matéria de honorários e de despesas,
fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte
que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes,
causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais
eloqüente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes,
prevalece aquela atrelada ao principio da causalidade.”
“Sem embargo do principio da sucumbência, adotada pelo Código de
Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro principio, o da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao
incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ-4aT.,
REsp 264.930, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.00, DJU 16.10.00).
“Os ônus sucumbências subordinam-se ao principio da causalidade: devem
ser suportados por quem deu causa à instauração do processo” (STJ-1aT.,
REsp 664.475, Min. Teori Zavascki, j.3.5.05, DJU 16.5.05). (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 43a Edição, Ed. Saraiva,
2011, p.139/140).
Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
Ap.
no
1006551-29.2017.8.26.0019,
rel.
Des.
Marcos
Pimentel
Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 27/04/2018; Ap. no
1002343-28.2016.8-26.0053, rela. Desa Maria Olívia Alves, 6a Câmara de
Direito Público, j. 21/05/2018; Ap. 1000171-77.2016.8.26.0066, rel. Des.
Luis Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j.
20/04/2018; Ap. no 1004748-80.2016. 8.26.0363, rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, 8a Câmara de Direito Público, j. 09/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008057-69.2019.8.26.0019 -Voto no 21.230
7
Observe-se que, para garantia da correta aplicação dos recursos
públicos, deverá o beneficiário Michel Ramos Canteiro, renovar a
prescrição médica no transcurso do tempo, assim como comprovar a
necessidade do tratamento mediante relatório circunstanciado do médico
responsável.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário, apenas para reduzir o valor da
multa, com a observação supra.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator